Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-54.2018.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000905-54.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCIANI LIBERALI DA SILVA - CPF: 001.956.251-96 (RECORRIDO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISTRITO DE CAPÃO VERDE-BARRA DO BUGRES. ALEGAÇÃO DE CONSTATE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUSPENSÃO. PROTOCOLOS UTILIZADOS POR OUTROS CONSUMIDORES. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial, em regra, é fixada pelo domicílio do Réu, ou a critério do Autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, nos termos do art. 4 o, I, da Lei 9.099/95. Assim, possuindo a Concessionária reclamada estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade de Barra do Bugres/MT, torna-se competente o juízo daquela comarca para a análise da demanda.

Inexiste prova cabal e segura de que a propriedade da consumidora tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

As únicas provas foram carreadas à impugnação e são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública -
prints
do site da ANEEL e lista de anotações de protocolos de atendimentos, em que utilizam os mesmos números de reclamações administrativas, situação esta que afasta verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto não fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência territorial da Comarca de Barra do Bugres para o julgamento da lide, uma vez que a Comarca de Diamantino é a responsável pelo distrito de Capão Verde. No mérito, defende a ausência de ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais, requerendo a improcedência do pedido inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

1- Incompetência Territorial

A Concessionária recorrente suscita a incompetência territorial da Comarca de Barra do Bugres para o processamento da lide, aduzindo que a comarca de Diamantino é a responsável pelo Distrito de Capão Verde.

In casu
, a escolha do juízo se deu em razão da recorrente possuir agência na cidade de Barra do Bugres, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9.099/95. Veja-se:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

(...)

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Ademais, a tramitação do feito na Comarcar de Barra do Bugres não ocasionou nenhum prejuízo ao direito de defesa da reclamada, motivo pelo qual o juízo
a quo
é competente para processar e julgar o mérito da causa.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação do serviço de energia elétrica e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos moras. Em caso negativo, se merece guarida o requerimento de redução do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

A reclamante alega que é cliente da concessionária reclamada e que nos meses anteriores ao ajuizamento da ação, por diversas vezes, sofreu interrupções no fornecimento de energia elétrica nas Unidades Consumidoras no 6/780447-9 e 6/64533-3, no Distrito de Currupira/Capão Verde, ficando em alguns casos por até 04 (quatro) dias sem o serviço de energia.

A reclamada sustenta que não houve nenhuma interrupção no serviço de energia no local indicado, bem como alega que caso tenha ocorrido algum suspensão, esta se deve a fato decorrente da natureza. Assevera que promove diversas ações para melhoria da rede de distribuição local.

Em sede de impugnação, a reclamante colacionou aos autos um relatório com diversos protocolos de reclamações realizadas pelos moradores da região, contudo, não indicou quais dos protocolos efetivamente são relativos às suas Unidades Consumidoras e quais são relativos às UCs de outros moradores da região.

Nesse aspecto, saliente-se que as provas carreadas à impugnação são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas em face da Concessionária de energia reclamada, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta afasta verossimilhança as alegações da reclamante quanto à interrupção nas suas unidades consumidoras, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

Assim, nota-se que não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que as suas unidades consumidoras ficaram sem energia por todo o período alardeado na exordial. Verifica-se que a reclamante não trouxe aos autos nenhum protocolo referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse a tentativa de solucionar administrativamente o impasse com a concessionária, deste modo, não comprovou minimamente as suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito, saliente-se que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a reclamante da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021